Tribunal: TJPA
Processo: 0809580-83.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809580-83.2021.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL CASTRO DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA

1. No âmbito dos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem peso significativo na avaliação da trama delitiva, especialmente em casos como o dos autos, em que não há dúvida sobre a autoria, materialidade e consumação do crime de roubo.

2. Na espécie, o ofendido relatou com firmeza o
modus operandi
empregado pelo apelante para perpetrar a subtração, exercida mediante grave ameaça com emprego de arma branca, sendo a narrativa confirmada pelos policiais que o flagrantearam em posse dos bens subtraídos, inexistindo espaço para absolvição por insuficiência probatória.

3. Ademais, a configuração do crime previsto no art. 244-B do ECA não depende da prova de corrupção efetiva do adolescente, sendo um delito formal, cuja consumação se perfaz tão somente com a participação de menor de 18 anos na prática delitiva em companhia de um agente imputável, tornando desnecessária a análise da adesão voluntária do adolescente ao evento criminoso, hipótese retratada nos autos. Inteligência da Súmula 500 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de outubro a 5 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rafael Castro Dias apela de sentença do Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 7 anos, 3 meses e 3 dias, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e VII do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90 (ID 16339928).

Por entender que as provas que sustentam a condenação são insuficientes, o recorrente pugna por sua absolvição quanto ao crime de roubo, com base no princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Com relação ao crime do art. 244-B do ECA, formula pleito absolutório sob o argumento de que não teria sido comprovada a efetiva corrupção do adolescente, porquanto este teria aderido voluntariamente ao evento criminoso (ID 16339944).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença recorrida (ID 16339957), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 19855051).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos probatórios amealhados no curso do processo são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

A materialidade do crime de
roubo
está comprovada pelos autos de apreensão e de entrega de parte da
res furtiva
encontrada na posse do apelante e do adolescente
,
referente a uma mochila e o valor de R$ 12,00 (doze) reais, tendo sido apreendida também uma faca tipo peixeira, cabo branco, correspondente à arma branca utilizada para ameaçar a vítima (ID 16339745, pág. 8-10).

No que tange ao
crime de corrupção de menor
, a materialidade restou provada por meio da oitiva do adolescente e da comprovação da menoridade através da certidão de nascimento (ID 16339794), sendo suficiente para configurar o crime previsto no art. 244-B do ECA.

De outro ângulo, a autoria delitiva exsurge da prova testemunhal colhida em juízo, sobretudo pelas declarações da vítima C. A. C. L. quanto ao crime de corrupção de menor, e do ofendido DARDI MORAES PINHO relativamente ao delito de roubo, as quais foram corroboradas pelo depoimento da testemunha RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, policial militar que participou da diligência que culminou na prisão do apelante, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

Depoimento de DARDI MORAES PINHO, vítima do roubo:

“Que é vítima no processo, que mora em São Braz, que eu sai de casa, tinha vindo resolver um problema, quando eu fui subindo a José Bonifácio antes de chegar no mercado de São Braz eu vi um cara em uma posição que estava urinando na parede, um cara alto, que quando eu passei por ele,
ele pulou e pegou aqui pela minha camisa e deu um puxão, eu estava com a minha mochila na costa, que ele me deu um puxão acho que com a intenção de me derrubar, mas eu não cai, que ele puxou uma faca grande com cabo branco e colocou bem aqui (coloca a mão no pescoço), que atravessou um outro que estava escondido atrás de uma banca de revista, que já chegou muito agressivo, que eu estava com R$ 85,00 nesse bolso da camisa, ele meteu a mão e pegou o dinheiro, que falava “cadê o celular, cadê o celular” e eu tinha esquecido o celular em cima da mesa, que cada vez ele apertava mais com a faca aqui (pressiona o pescoço), que o mais agressivo meteu a mão dentro da minha calça, que tiraram tudo e saíram, que eu fui lá na seccional e tinha dois militares, que eu falei que tinha acabado de ser assaltado e falaram para eu subir no carro, que nos saímos por São Braz e ele subiu em uma calçada, eu olhei e vi e disse “lá vão eles”, que eles correram, mas eles fechou, um se jogou no chão, mas o outro reagiu e precisou dois para colocaram dentro do carro, que fomos para a seccional
, fiz o boletim que não conseguiu distinguir quem era o adulto e o adolescente, que acho que o maior de idade quem usava a faca e o adolescente quem fez resistência para entrar na viatura porque na hora ele disse que nasceu em 2009 e era de menor, que era o mais violento de todos, ele que meteu a mão na minha calça,
pegou a mochila e mandava o outro me furar, que recuperou apenas a mochila e R$ 12,00,
que hoje eu não saio de casa de noite, peço para alguém ir comigo, que quando passo por esse local que fui assaltado eu atravesso para o outro lado da rua porque me dar uma tremedeira, que seu prejuízo foi que estava com R$ 85,00 e lhe devolveram R$ 12,00, que o que estava com a faca se jogou no chão, que o adolescente veio revistar o depoente, que reconheceu sem sombra de dúvidas que tinham sido eles que tinham lhe assaltado, que só estavam eles na rua que eram 5h30 da manhã (...)” (16339928, pág. 3, grifo nosso).

Depoimento do policial militar RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS:

“
Que a vítima relatou para a guarnição que havia sido roubada e os acusados estariam próximos, solicitamos que entrasse na viatura para fazer umas rondas e caso reconhecesse alguém nos faríamos a abordagem, que foram e próximo ao chapéu do Barata ela reconheceu pelas vestes dos dois, que nós realizamos abordagem, encontramos a bolsa da vítima e conduzimos os dois para a delegacia, que foi encontrada uma faca,

mas não recorda se com o maior ou com menor e como era a faca, que a vítima que apontou que eram os dois, que foi recuperada uma mochila azul e uma pequena quantia em dinheiro, que a vítima reconheceu tanto o réu como o menor.
” (ID 16339928, pág. 4, grifo nosso)

Depoimento de C. A. C. L., vítima da corrupção de menor:

“
Que confirma os fatos narrados na representação, que estava com um maior, que o acusado estava com uma arma branca, que foi em São Brás, que era perto da Praça do Operário, que não lembra a hora, mas era noite, que estava sob efeito de entorpecente, que não sabe se seu colega também, que roubaram uma mochila e uma carteira com dinheiro da vítima, que não lembra o valor, que não dividiram o dinheiro pois a polícia pegou, que dentro da mochila tinha a carteira, que os objetos da vítima foram devolvidos em delegacia,
que não assaltou mais, que pedia dinheiro na rua, que quando não lhe davam dinheiro não fazia nada, que não usava arma para pedir, que limpava vidros dos carros, que as vezes rendia R$ 100,00 quando tinha gente de bom coração, que usava para consumir drogas e levava para casa o dinheiro, que não deve dinheiro para traficante,
que não conhecia a vítima, que só um estava armado no assalto, que não ameaçou a vítima no assalto, que só o outro ameaçou, que ele que estava com a faca, que não tentou furou a vítima e nem policial durante a abordagem, que sua participação no assalto só foi pegar os pertences
, que cursou a oitava série, que ano passado pedia dinheiro na companhia do seu irmão, que já foi encaminhado ao Creas, que recebeu acompanhamento para o Caps, que não tinha dinheiro para ir.” (16339928, pág. 4-5, grifo nosso).

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima do crime de roubo está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo a magistrada sentenciante, como destinatária da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz), como se deu na espécie.

Além disso, saliento que o depoimento de policial responsável pela prisão em flagrante do acusado “constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
/SP
, relator Ministro Jorge Mussi), hipótese retratada nos autos.

Outrossim, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,
AgRg no HC n. 700.369/SC
, relatora Ministra Laurita Vaz).

No caso, o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão em flagrante do recorrente na posse de parte dos bens subtraídos da vítima, além da apreensão da arma branca utilizada para ameaçar o ofendido no momento do roubo, autorizam o decreto condenatório e afastam qualquer dúvida quanto à autoria do crime, máxime porque na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Quanto ao mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na súmula n. 500 do STJ,

dispõe que “a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”

(vide
REsp n. 1127954/DF
), sendo certo que, para a consumação da referida figura típica, basta “a participação de menor de 18 (dezoito) anos no delito, na companhia de agente imputável, tornando desnecessária análise probatória à adesão voluntária do menor para a prática do delito” (TJAP,
ApCrim n. 0036503-42.2012.8.03.0001
, relator Desembargador Jayme Ferreira)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 13/11/2024